Tribunal: TJSP
Processo: 1013109-94.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Sentença de improcedência dos pedidos. Engavetamento sucessivo. Colisão do veículo do réu com o veículo do autor. Esse Egrégio Tribunal tem pacífica jurisprudência no sentido de que, em caso de engavetamento sucessivo, não fica afastada a presunção de culpa daquele que atinge a parte traseira do veículo que transita à sua frente em razão de não ter

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Sentença de improcedência dos pedidos. Engavetamento sucessivo. Colisão do veículo do réu com o veículo do autor. Esse Egrégio Tribunal tem pacífica jurisprudência no sentido de que, em caso de engavetamento sucessivo, não fica afastada a presunção de culpa daquele que atinge a parte traseira do veículo que transita à sua frente em razão de não ter mantido a distância segura, a qual somente será elidida em caso de comprovação efetiva de que não teve como evitar a colisão. Elementos de prova a indicar, entretanto, a responsabilidade exclusiva do condutor do veículo que inaugurou o engavetamento, ou seja, a impossibilidade do réu em evitar o dano. Autor que, a despeito desse fato, não pretendeu a anulação da sentença por cerceamento de defesa em seu recurso, para o fim de provar que os fatos ocorreram de forma diversa do que constou do Boletim de Ocorrência. Colisão lateral e não traseira, ademais, que corrobora a perda de controle do veículo réu, ante a surpresa da inevitável colisão de terceiro com seu veículo. Autor, ainda, que não justificou o motivo pelo qual não incluiu, no polo passivo, o primeiro veículo, causador do dano. Desse modo, o autor não se desincumbiu do ônus contido no art. 373, I, do CPC/2015. Honorários recursais. Majoração.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000887552
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no 1013109-
94.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOSÉ DELMIRO
MARTINS DE SOUZA, é apelado AGNALDO BENEDITO DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em 27a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROSANGELA TELLES (Presidente sem voto), TAVARES DE ALMEIDA E CAMPOS
PETRONI.
São Paulo, 27 de outubro de 2020
ALFREDO ATTIÉ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível 1013109-94.2019.8.26.0100 - Comarca: São Paulo
27a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no: 1013109-94.2019.8.26.0100
Apelante: José Delmiro Martins de Souza
Apelado: Agnaldo Benedito de Oliveira
COMARCA: São Paulo
VOTO N.o 13.508
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
Sentença
de
improcedência
dos
pedidos.
Engavetamento
sucessivo. Colisão do veículo do réu com o veículo do autor. Esse
Egrégio Tribunal tem pacífica jurisprudência no sentido de que,
em caso de engavetamento sucessivo, não fica afastada a
presunção de culpa daquele que atinge a parte traseira do veículo
que transita à sua frente em razão de não ter mantido a distância
segura, a qual somente será elidida em caso de comprovação
efetiva de que não teve como evitar a colisão. Elementos de prova
a indicar, entretanto, a responsabilidade exclusiva do condutor do
veículo que inaugurou o engavetamento, ou seja, a impossibilidade
do réu em evitar o dano. Autor que, a despeito desse fato, não
pretendeu a anulação da sentença por cerceamento de defesa em
seu recurso, para o fim de provar que os fatos ocorreram de forma
diversa do que constou do Boletim de Ocorrência. Colisão lateral e
não traseira, ademais, que corrobora a perda de controle do veículo
réu, ante a surpresa da inevitável colisão de terceiro com seu
veículo. Autor, ainda, que não justificou o motivo pelo qual não
incluiu, no polo passivo, o primeiro veículo, causador do dano.
Desse modo, o autor não se desincumbiu do ônus contido no art.
373, I, do CPC/2015. Honorários recursais. Majoração.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Cuida-se de ação indenizatória, envolvendo acidente de trânsito,
cujo pedido foi julgado improcedente pela sentença de fls. 113/117, condenando-se o
autor no pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios em
10% do valor da causa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível 1013109-94.2019.8.26.0100 - Comarca: São Paulo
Apela o autor (fls. 119/126) pretendendo a reforma da sentença.
Argumenta, em síntese, que a cronologia dos fatos não condiz com ao que constou da
sentença, já que a declaração do Sr. Daniel, dono do veículo Sandero, não informa se a
colisão entre seu veículo e o do apelado ocorreu antes da colisão com o veículo do
apelante. Acrescenta que o apelado não juntou uma foto de seu veículo para comprovar
o abalroamento por terceiros, não tendo demonstrado que a suposta colisão sofrida foi a
causa do acidente. Afirma, todavia, que a causa se deu por distração, pois o apelado não
conseguiu evitar a colisão por não ter guardado distância de segurança necessária.
Quanto aos documentos, acena para as fotos de fls. 33/38, as quais comprovariam a
colisão frontal do veículo do apelado. Afirma, ademais, que o suposto fato de ter havido
abalroamento anterior não exime a parte contrária de responsabilidade, cabendo ação de
regresso contra os demais, e especialmente pelo fato de o apelado não ter guardado
distância de segurança.
Recurso tempestivo e devidamente preparado.
Contrarrazões a fls. 131/136.
Recebe-se o apelo nos efeitos devolutivo e suspensivo (art. 1.010,
§3o, c/c art. 1.012, ambos do CPC).
É O RELATÓRIO.
O recurso não comporta provimento.
Cuida-se de ação indenizatória envolvendo acidente de trânsito.
Alega o autor, na inicial, que, em 18/08/2018, por volta das 16:20
horas, seu veículo (Volkswagem SpaceFox) foi abalroado pelo veículo do réu (Sonata),
que trafegava em alta velocidade e não conseguiu parar, colidindo com a lateral direita.
Não houve vítimas. Cobra danos materiais no valor de R$25.707,35.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível 1013109-94.2019.8.26.0100 - Comarca: São Paulo
Juntou, com a inicial, entre outros documentos, cópia do Boletim
de Ocorrência (fls. 13/17), orçamento (fls. 18/23), laudo de vistoria (fls. 24/31); fotos (fls.
32/38).
Contestação a fls. 99/104.
Réplica a fls. 109/112.
Sentença a fls. 113/117, que assim decidiu a lide:
“No mérito, em que pesem as alegações da parte requerente, no
sentido que o requerido seria responsável pelo acidente por estar
trafegando em alta velocidade, verifica-se, pela farta prova documental já
acostada aos autos, que o único responsável, em tese, pelo acidente foi
o condutor do veículo Nisan Tiida, o qual colidiu contra o veículo
Sandero, que colidiu contra o veículo Sonata do requerido, que acabou
por colidir no veículo SpaceFox do autor.
Tal conclusão deflui do depoimento prestado pelo condutor do
veículo Sandero no boletim de ocorrência de fls.15/17, bem como
fotografias de fls. 33/38.
Na dinâmica do acidente descrita no boletim de ocorrência de fls.
15/17, consta que o veículo SpaceFox teria sido atingido repentinamente
pelo veículo Sonata, na lateral direita, rodopiando na pista, vindo a para
mais a frente. Contudo, ouvidos os condutores dos veículos envolvidos,
por meio do condutor do veículo Sandero, o veículo Tiida acabou por
colidir contra o seu veículo, o que acabou por colidir contra o veículo
Sonata.
Evidente, portanto, a ocorrência de engavetamento, não podendo
o requerido responder exclusivamente pelos danos sofridos pelo autor.
Logo, da análise do boletim de ocorrência e demais documentos,
pode-se concluir que, não estava o requerido conduzindo seu veículo em
excesso de velocidade, ao passo que o seu veículo foi atingido por
terceiro, o que ocasionou a colisão com o veículo do autor.
Pela farta prova documental já produzida, conclui-se que o veículo
conduzido pela parte requerida foi mero instrumento da ação inicial
provocada pelo veículo Nissan, devendo-se aplicar o mesmo raciocínio
da hipótese de engavetamento e colisões sucessivas, em que a
responsabilidade é do primeiro veículo que provoca a colisão (no caso, o
Nissan).
Logo, por todas as fartas provas documentais já produzidas,
conclui-se que sendo a hipótese de colisões sucessivas, a
responsabilidade é exclusiva do primeiro veículo que inicia as colisões,
no caso, o veículo Nissan, não havendo nenhuma responsabilidade do
requerido pelo evento danoso.
O veículo conduzido pelo réu foi mero instrumento da ação danosa
praticada pelo veículo Nissan.”
Nada a reparar na sentença.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível 1013109-94.2019.8.26.0100 - Comarca: São Paulo
Esse Egrégio Tribunal tem pacífica jurisprudência no sentido de
que, em caso de engavetamento sucessivo, não fica afastada a presunção de culpa
daquele que atinge a parte traseira do veículo que transita à sua frente em razão de não
ter mantido a distância segura, a qual somente será elidida em caso de comprovação
efetiva de que não teve como evitar a colisão.
Nesse sentido:
Acidente de trânsito - Engavetamento - Ação de indenização por danos
morais - Demanda em face de concessionária administradora de rodovia
- Sentença de improcedência - Manutenção do julgado Cabimento -
Alegação de que demonstrada a culpa da ré pela ocorrência do evento
lesivo, haja vista a inadequada supervisão da pista de rolamento,
inclusive em razão de sua responsabilidade objetiva - Inconsistência
jurídica - Megaengavetamento envolvendo mais de 100 veículos
automotores - Nexo de causalidade com a atividade da concessionária
não configurado Sinistro ocasionado por intensa neblina e forte chuva -
Condutor que, ademais, não guardou distância segura do veículo que
seguia à frente, mesmo ante as severas condições adversas do tempo -
Inexistência do dever de indenizar - Precedentes jurisprudenciais deste
TJSP Existência. Apelo do autor desprovido
(TJSP; Apelação Cível 0055600-46.2012.8.26.0564; Relator (a): Marcos
Ramos; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Foro de São
Bernardo do Campo - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/02/2019;
Data de Registro: 01/03/2019)
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE VEÍCULO. COLISÃO
TRASEIRA. COLISÕES SUCESSIVAS. OBRIGAÇÃO DAQUELE QUE
ATINGE NA PARTE TRASEIRA DO VEÍCULO QUE TRAFEGA À SUA
FRENTE
DE
RESSARCIR
INTEGRALMENTE
OS
DANOS
OCASIONADOS. ART. 29, INC. II, DO CTB. APLICAÇÃO AUTOMÁTICA
DO ART. 98, § 3o, DO CPC, INDEPENDENTEMENTE DE QUALQUER
RESSALVA
JUDICIAL.
Conquanto
tenha
havido
engavetamento
sucessivo, não fica afastada a presunção de culpa daquele que atinge a
parte traseira do veículo que transita à sua frente em razão de não ter
mantido a distância segura, a qual somente será elidida em caso de
comprovação efetiva de que não teve como evitar a colisão. Recurso
desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1011284-91.2014.8.26.0100; Relator (a): Gilberto
Leme; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível
- 12a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/06/2018; Data de Registro:
28/06/2018)
RESPONSABILIDADE
CIVIL

ACIDENTE
DE
TRÂNSITO

SEGURADORA
AÇÃO REGRESSIVA
Ação regressiva de
ressarcimento julgada improcedente Recurso da vencida buscando a
reforma do julgado, insistindo na responsabilidade dos requeridos por
parte dos danos causados no veículo segurado
Colisão traseira

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível 1013109-94.2019.8.26.0100 - Comarca: São Paulo
Engarrafamento Presunção de culpa do condutor requerido Regra
básica de condução, necessidade de manutenção de distância segura do
veículo que trafega à frente
Alegação de que já havia ocorrido o
engavetamento quando da colisão entre o veículo da requerida e o
veículo segurado Irrelevância Inteligência do artigo 29, inciso II do
Código de Trânsito Brasileiro
Responsabilidade dos requeridos
reconhecida Seguradora que busca o reembolso apenas dos valores
despendidos com os reparos na traseira do veículo segurado, estimados
em 45% do montante gasto Documentos que comprovam o valor total
dispendido pela seguradora
Montante, todavia, impugnado pelos
requeridos, seja em relação às peças e serviços relativos aos danos
causados na traseira do veículo, seja em relação ao abatimento da
franquia Necessidade de apuração, em fase de liquidação, de questões
que não foram discutidas na origem Hipótese de provimento do recurso
para julgar procedente a presente ação, condenando os requeridos ao
pagamento do valor relativo aos reparos da traseira do veículo segurado,
abatida proporcionalmente eventual franquia paga pelo segurado,
limitado ao montante postulado na inicial, com correção monetária desde
a data do desembolso e acrescido de juros legais desde o evento danoso
(Súmula 54 do STJ), invertida a sucumbência, fixada a verba honorária
em 10% do valor da condenação Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1027235-57.2016.8.26.0100; Relator (a): José
Augusto Genofre Martins; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 30a Vara Cível; Data do Julgamento:
24/05/2018; Data de Registro: 24/05/2018)
CIVIL.
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO.
COLISÃO
COM
VEÍCULO
IMOBILIZADO EM PRECEDENTE ACIDENTE. CULPA, QUE NA
HIPÓTESE, DECORRE QUE INOBSERVÂNCIA DE DISTÂNCIA
SEGURA, PRINCIPALMENTE SE CONSIDERADAS AS CONDIÇÕES
CLIMÁTICAS E VIÁRIAS. 1. A partir da constatação (art. 375, CPC) de
que a dinâmica fática retrata o denominado "engavetamento", parte-se do
entendimento desta c. Câmara de Direito Privado no sentido de que, em
tais hipóteses, "pode haver um fator determinante a desencadear todos
os acidentes em cascata, como um animal na pista a surpreender um
primeiro condutor. Justamente por isso é que a jurisprudência imputa,
como regra, ao primeiro condutor que colide com este automóvel em
situação de risco a responsabilidade pelos demais sinistros". 2. Referida
exegese, contudo, encontra exceção na hipótese de a mesma
imprudência se estender aos demais condutores envolvidos, ou seja, se
a causa adequada dos demais acidentes não decorrer da imobilização
dos veículos acidentados, mas de idêntica imprudência, o que se verifica
na hipótese, se considerado o fato de que a velocidade empregada
haveria de ser compatível com as condições climáticas e viárias
desfavoráveis, pois chovia na ocasião, situação que prejudica a
visibilidade e a aderência dos pneus. 3. Corretamente, pois, a magistrada
imputou a culpa da segunda colisão ao terceiro condutor, sendo caso
apenas de reduzir sua responsabilidade diante do fato de que o taxi de
propriedade da empresa demandante, antes de sofrer colisão traseira
que teria o arremessado, ter se chocado, ainda que levemente, contra a
traseira do veículo que seguia à sua frente. 4. Recurso parcialmente
provido.
(TJSP; Apelação Cível 1002034-31.2015.8.26.0704; Relator (a): Artur
Marques; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro Regional
XV - Butantã - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/11/2017; Data de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível 1013109-94.2019.8.26.0100 - Comarca: São Paulo
Registro: 28/11/2017)
Ação indenizatória. Acidente de trânsito. Colisões traseiras sucessivas.
Alegação de engavetamento. Responsabilidade do condutor do veículo
que atinge a parte traseira do que segue à frente. Fatos ocorridos em dia
chuvoso, com a pista molhada. Necessidade de atenção e cautela
redobradas. Artigo 29, II, do CTB. Dever de guardar distância segura dos
veículos à frente. Presunção de culpa da corré segurada não elidida.
Seguradora diretamente acionada pela autora, em litisconsórcio passivo.
Condenação exclusiva da seguradora à reparação pelos lucros
cessantes e condenação solidária pelas demais verbas indenizatórias.
Pedido de denunciação da lide não apreciado na sentença. Seguradora
que integra a lide como corré, mas também deve integrar a lide
secundária, como denunciada. Possibilidade de deferimento da
denunciação da lide nesta fase, sem ofensa ao direito de defesa da
seguradora denunciada, em razão das peculiaridades do caso, evitando-
se, com isso, a anulação da sentença. Direito de regresso da segurada
que é reconhecido e poderá ser exercido nestes mesmos autos. Lucros
cessantes. Veículo da autora destinado à atividade de prestação de
serviços, customizado, inclusive, para tal fim. Autora que provou a
contratação por empresa. Reparação correspondente ao valor de locação
limitado ao valor de mercado do veículo. Cabimento. Parâmetro mantido.
Correção monetária nos termos da sentença. Apelação da corré e
denunciada seguradora não provida e apelação da corré e denunciante
Kátia parcialmente provida.
(TJSP; Apelação Cível 1006814-28.2014.8.26.0161; Relator (a): Carlos
Dias Motta; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de
Diadema - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 08/11/2017; Data de
Registro: 10/11/2017)
Ocorre que, no presente caso, conforme consta do Boletim de
Ocorrência, o veículo “Sonata colidiu contra a lateral direita de ambos os veículos [do
autor e de terceiro] que estavam parados” e, “em conversa com os condutores dos
veículos envolvidos tomaram conhecimento, por meio do condutor do veículo Sandero,
que o veículo Tiida acabou por colidir contra seu veículo, o qual acabou por colidir contra
o veículo Sonata”.
Desse modo, embora o veículo do réu tenha colidido com o do
autor, o fato é que a própria documentação juntada com a inicial indica claramente que o
réu não teve responsabilidade alguma pelo evento.
A colisão, ainda, não foi na traseira, e sim na lateral, a corroborar
o descontrole do veículo e não mero desrespeito da distância segura.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível 1013109-94.2019.8.26.0100 - Comarca: São Paulo
Ademais, o autor, no presente recurso, não requereu a anulação
da sentença por cerceamento de defesa, não tendo indicado se pretendida a produção
de outras provas ou como provaria suas alegações. Pretende unicamente a reforma da
sentença, com base nos elementos de prova existentes nos autos, o que, todavia, não é
possível de ser acolhido. As versões são colidentes e a prova até então existente não
favorece a parte autora.
No mais, constam do Boletim de Ocorrência os dados de todos os
veículos envolvidos, inclusive do causador do acidente, o veículo Tiida (fls. 16), não
tendo o autor justificado o motivo pelo qual não acionou o causador do dano e também
não pretendeu a anulação da sentença por cercamento de defesa, para o fim de
demonstrar a culpa do motorista réu.
Desse modo, a pretensão de provimento do recurso, com base
nos elementos de prova existentes, não merece ser acolhida, não tendo o autor se
desincumbido do ônus contido no art. 373, I, do CPC/2015.
A dinâmica do acidente, na versão trazida pelo autor, está em
descompasso com os elementos de prova existentes nos autos, conforme bem
destacado na sentença.
Em casos análogos assim tem decidido esse Egrégio Tribunal:
AÇÃO INDENIZATÓRIA - ACIDENTE DE TRÂNSITO - AUTORES -
PROPRIETÁRIOS DE REBOQUE ESTACIONADO EM VIA PÚBLICA -
RÉU - CONDUTOR DE VEÍCULO QUE SOFREU COLISÃO TRASEIRA
E FOI ARREMESSADO CONTRA O VEÍCULO DOS AUTORES -
DINÂMICA - SITUAÇÃO ASSEMELHADA A ENGAVETAMENTO -
PROVA
-
IMPOSSIBILIDADE
DE
RECONHECIMENTO
DA
RESPONSABILIDADE DO CONDUTOR DO "VEÍCULO DO MEIO" -
PRECEDENTES - PEDIDO - IMPROCEDÊNCIA - SENTENÇA -
MANUTENÇÃO. APELO DOS AUTORES NÃO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1004772-02.2015.8.26.0248; Relator (a): Tavares
de Almeida; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de
Indaiatuba - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/08/2020; Data de
Registro: 18/08/2020)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível 1013109-94.2019.8.26.0100 - Comarca: São Paulo
APELAÇÃO AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS ACIDENTE DE
TRÂNSITO
COLISÕES MÚLTIPLAS
RODOVIA EM CONDIÇÕES
ADVERSAS
NEBLINA E FUMAÇA
Dinâmica do evento danoso
apurada em inquérito policial que não permite aferir quem teria dado
causa à primeira colisão, que originara as demais Autores que não
conseguiram comprovar que teria sido de fato o automóvel conduzido
pelo preposto da requerida aquele que lhes atingiu Requerentes que
não se desincumbiram do seu ônus probatório Inteligência do art. 373,
I, do CPC Negado provimento.
(TJSP; Apelação Cível 0070634-69.2010.8.26.0002; Relator (a): Hugo
Crepaldi; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro Regional
II - Santo Amaro - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/11/2019; Data
de Registro: 28/11/2019)
Em ACIDENTE DE TRÂNSITO. REPARAÇÃO DE DANOS. Se o autor
não faz prova boa e cabal do fato constitutivo do seu direito a ação
improcede, pois a dúvida ou insuficiência de prova milita contra o
demandante. Inteligência do art. 373, I, do CPC. Sentença mantida.
Recurso desprovido, com majoração da verba honorária (art. 85, § 11, do
CPC).
(TJSP; Apelação Cível 1001852-64.2016.8.26.0363; Relator (a): Felipe
Ferreira; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro de Mogi
Mirim - 1a Vara; Data do Julgamento: 27/11/2019; Data de Registro:
27/11/2019)
APELAÇÃO. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). REEMBOLSO DE
DESPESAS MÉDICAS - DAMS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO
NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE AS DESPESAS ALEGADAS E O
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO.
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA
MANTIDA.
RECURSO
IMPROVIDO.
O
juiz
julgará
o
pedido
improcedente se o autor não provar suficientemente o fato constitutivo de
seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil (CPC).
No caso, não foi comprovado o nexo de causalidade entre as despesas
com tratamento odontológico e medicamentos cujo ressarcimento
pretende o apelante e o acidente de trânsito narrado na petição inicial,
sendo de rigor a improcedência o pedido.
(TJSP; Apelação Cível 1018619-77.2017.8.26.0482; Relator (a): Adilson
de Araujo; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro de
Presidente Prudente - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/11/2019;
Data de Registro: 27/11/2019)
APELAÇÃO ACIDENTE DE TRÂNSITO RESPONSABILIDADE CIVIL
EXTRACONTRATUAL Pretensão autoral voltada à reparação de danos
materiais e morais decorrentes de acidente automobilístico Sentença
de
improcedência

Impossibilidade
de
aferição
acerca
da
responsabilidade de cada um dos envolvidos para o evento danoso -
Autor que não logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos da
alegada dinâmica dos fatos, em especial a culpa do réu pelo evento
lesivo Inteligência do art. 373, I, do CPC - Sentença mantida Recurso
não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1006844-03.2015.8.26.0590; Relator (a): José
Augusto Genofre Martins; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito
Privado; Foro de São Vicente - 4a Vara Cível; Data do Julgamento:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível 1013109-94.2019.8.26.0100 - Comarca: São Paulo
12/11/2019; Data de Registro: 12/11/2019)
Por derradeiro, diante da determinação do artigo 85, § 11o, do
CPC/2015, majoro os honorários advocatícios devidos ao patrono da parte adversa para
12% sobre o valor atualizado da causa.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ALFREDO ATTIÉ
Relator